Tribunal: TJSP
Processo: 2008320-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal de débitos de IPTU referentes a imóvel de sociedade de economia mista municipal – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Reforma do r. decisório – Reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da agravante – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal, em atuação deficitária e sem concorrência com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal de débitos de IPTU referentes a imóvel de sociedade de economia mista municipal – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Reforma do r. decisório – Reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da agravante – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal, em atuação deficitária e sem concorrência com entes privados – Entendimento do E. STF – Condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais – Recurso provido.